Tribunal: TJDFT
Processo: 0708109-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Processo : 0708109-19.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 225992828 da execução de título extrajudicial n. 0722392-49.2022.8.07.0001) que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. A agravante sustenta o cabimento de nova pesquisa na modalidade indicada, tendo em vista que a última consulta via SISBAJUD foi realizada há quase dois anos, podendo ter havido modificação da situação financeira da parte executada. Destaca jurisprudência do STJ, pontuando que a “modalidade ‘teimosinha’ tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Autos conclusos à relatoria eventual por motivo de afastamento da Relatora, Desa. Ana Cantarino. É o relatório. Decido o pedido liminar. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a pesquisa de bens na modalidade requerida, caso deferida ao final do julgamento do recurso. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da Relatora sorteada, Desa. Ana Cantarino. Brasília – DF, 17 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual